Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-47.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Indenização por danos morais – Autora que alega ter sido agredida verbalmente em seu local de trabalho – Provas colacionadas que não demonstraram suas alegações – Existência de desentendimentos anteriores entre as partes, no ambiente de trabalho da ré – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Apelo dos demandados não conhecido e recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000247119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000430-47.2017.8.26.0063,
da Comarca de Barra Bonita, em que são
apelantes/apelados ELAINE TEREZINHA MARCHI GASPAROTO e GILBERTO
HELENO FRANCISCO GASPAROTO, é apelada/apelante FABIANE TEIXEIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
não conheceram do recurso dos corréus e negaram provimento ao apelo da autora.
Em razão de divergência apresentada, a turma julgadora foi ampliada, conforme
artigo 942 do CPC, vencido o 2o Juiz que declarará voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E
JAMES SIANO.
São Paulo, 8 de abril de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1000430-47.2017.8.26.0063 Voto no 36514
Comarca: Barra Bonita (1a Vara)
Recorrente(s)/Recorrido(s): Elaine Terezinha Marchi Gasparoto e outro
Recorrido(s)/Recorrente(s): Fabiane Teixeira da Silva
Natureza da ação: Indenização por dano moral
Ementa: Indenização por danos morais Autora que alega
ter sido agredida verbalmente em seu local de trabalho
Provas colacionadas que não demonstraram suas alegações
Existência de desentendimentos anteriores entre as
partes, no ambiente de trabalho da ré Danos morais não
configurados Sentença mantida Apelo dos demandados
não conhecido e recurso da autora desprovido.
Cuida-se de apelações interpostas em face da r. sentença de
fls. 135/139, que julgou improcedentes o pedido inicial e o
reconvencional, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor
atribuído à ação, condenando os requeridos ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atribuído à reconvenção.
Recurso dos requeridos (fls. 164/170): pugnam pela reforma
do julgado, alegando que juntaram declaração de hipossuficiência; que
se enquadram na situação financeira necessária para a concessão e que
não foram analisados os documentos de fls. 108/125.
Recurso da autora (fls. 171/196): pugna pela reforma da
decisão, alegando em preliminar, cerceamento de defesa. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduz que não humilhou ou desferiu agressões à requerida; que ela,
premeditadamente, junto com o apelado, foram até seu local de
trabalho, com intuito de insultá-la, humilhá-la e agredi-la, conforme
bem demonstrado pela declarações feitas pelas testemunhas no
Boletim de Ocorrência e pelas gravações de câmeras existentes em seu
local de trabalho.
Tempestivamente
interpostos
os
recursos,
foram
apresentados as contrarrazões (fls. 200/219 e 220/226).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
De início, tem-se que o reclamo dos demandados não pode
ser conhecido por deserto, uma vez que, apesar de regularmente
intimados para o recolhimento do preparo em 05 dias (fl. 357),
quedaram-se inertes.
Vale ressaltar, a propósito, que a decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade processual aos réus se tornou definitiva, com o
não conhecimento do agravo em recurso especial pelo Colendo STJ.
Passa-se, nesse lanço, à apreciação do recurso da autora.
No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa,
importante salientar que o julgador é o destinatário das provas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendendo ele que a documentação juntada aos autos é suficiente ao
seu convencimento, pode julgar antecipadamente a lide, como já
decidido em casos semelhantes e se verifica nas ementas a seguir
transcritas:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Matéria exclusivamente
de direito Dilação probatória Desnecessidade Cerceamento de
defesa Inocorrência Recurso improvido (Apelação no 431.958 4/4 00
Guarulhos 5a Câmara de Direito Privado Relator: Oldemar
Azevedo 08.03.06 V.U. Voto no 10.139).
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento de defesa
Inocorrência
Direito da parte demonstrado por documentação
juntada aos autos
Matéria fática que já estava devidamente
comprovada nos autos
Sentença devidamente fundamentada

Preliminar afastada (Apelação Cível n. 299.015-4/0-00 São Paulo - 5a
Câmara de Direito Privado Relator: Silvério Ribeiro 22.03.06 - V.U. -
Voto n. 11850).
No mais, sustenta a autora, em sua inicial, que em
07.10.2016, por volta das 06:30h, se dirigiu ao posto de saúde em que a
requerida trabalha, para fazer ficha de atendimento, lhe sendo
entregue, às 08:00h, senha para atendimento no período da tarde; ao
retornar, notou que a médica chamava pacientes pela ordem das
senhas, porém, seu número não era chamado e ao procurar saber o
motivo, a doutora informou que não havia nenhuma ficha com seu
nome; adentrando em outra sala, verificou que sua ficha estava lá; que
ao perguntar sobre o acontecido, a primeira requerida, aumentando o
tom de voz, falou que deveria procurar seus direitos, não solucionando
a problemática, tendo a médica a atendido e ao sair do posto de saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi até a Secretaria de Saúde para narrar o acontecido.
Acrescenta que no dia seguinte, estava realizando suas
funções de caixa no Supermercado Fernandes, quando o segundo
requerido se aproximou de seu guichê, se identificou como advogado,
colocando a sua carteira de identificação em seu rosto, dizendo que iria
processá-la porque havia xingado sua esposa, passando os requeridos a
insultá-la com palavras de baixo calão, na frente de todos os clientes e
funcionários, tendo a primeira requerida tentado agredi-la com tapas,
mas foi impedida pelo gerente, sustentando estarem configurados os
alegados danos morais, pugnando pela condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização a este título, em valor não inferior a R$
30.000,00.
Os requeridos apresentaram contestação, alegando que os
fatos narrados na inicial são inverídicos; que ela é responsável pela sala
de vacina e apenas auxiliar na recepção do posto; que a requerente é
que proferiu ofensas de forma agressiva; que no supermercado, a
autora a chamou novamente de sem vergonha e ainda apresentaram
reconvenção, pugnando pela condenação da autora ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
No caso em análise, não é possível, com a certeza
necessária, imputar às partes, as condutas ilícitas descritas nos dois
episódios narrados nos autos, o primeiro, no local de trabalho da
requerida e o segundo, no local de trabalho da requerente, devendo
considerar-se mútuas as agressões verbais narradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo se verifica, o fato de supostamente os requeridos
terem xingado a autora em seu local de trabalho ocorreu em razão de
suposta desavença e xingamento ocorridos anteriormente no posto de
saúde onde a requerida trabalha.
Nas duas situações há narrativas de xingamentos como
“sem vergonha” “mal educada” “estúpida” “vagabunda” e assim, cada
uma das partes envolvidas faltou com o respeito em locais de trabalhos.
Portanto, não se vislumbra do acima relatado, os danos
alegados pela autora e sim a ocorrência de desentendimentos e
agressões verbais mútuas, o que se considera reprovável, mais sem
caracterizando com um mal estar, uma confusão, de proporções
menores do que as aventadas na inicial.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL ALEGAÇÃO
DE AGRESSÃO FÍSICA E INSULTO VERBAL EM DESFAVOR
DA IMAGEM DA AUTORA
DISCUSSÃO ACALORADA E
TROCA DE ACUSAÇÕES VERBAIS MANCHA E ARRANHÃO
SUPERFICIAL NO BRAÇO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ATO OFENSIVO COMO DESCRITO NA VESTIBULAR -
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AOS
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE
OU
MESMO
DE
REPERCUSSÃO
NEGATIVA NO ÂMBITO SOCIAL MERO ABORRECIMENTO
É INSUSCETÍVEL DE INDENIZAÇÃO PRECEDENTE DO C.
STJ

SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO
IMPROVIDO. APEL. No: 333.068-4/3
Rel. OSCARLINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MOELLER
Passando-se ao conceito de dano moral, segundo o exposto
pela mesma Profa Maria Celina 1:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade
humana pode ser medida pelas conseqüências que gera, a seguir
enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância
que atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade
de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua
personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser
reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser identificado, não
precisa estar vinculado à lesão de algum “direito subjetivo” da pessoa
da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um “interesse
extrapatrimonial”) em que esteja envolvida a vítima, desde que
merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana
em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não
há grifos no original).
Portanto, ainda que evidentes os aborrecimentos suportados
pela autora, não se vêm presentes condições para a requerida
indenização, não cabendo, assim, alterar o quanto bem decidido em
primeiro grau.
1 - Op. cit. p. 188/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se, finalmente, que os recorrentes sucumbiram,
também nesta instância, razão pela qual majoro a verba honorária para
20% sobre o valor atribuído à causa e à reconvenção, nos termos do
artigo 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à
demandante.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível
conhecer do apelo dos réus e não ser possível acolher o recurso da
autora, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem
ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão, inclusive
no tocante a eventual prequestionamento de questão federal, anotando-
se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, não se conhece do apelo dos réus e nega-se
provimento ao recurso da autora, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31452
Apelação Cível no 1000430-47.2017.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Aptes/Apdos: Elaine Terezinha Marchi Gasparoto e Gilberto Heleno
Francisco Gasparoto
Apelado/Apelante: Fabiane Teixeira da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Em que pesem os argumentos do Douto Relator,
ouso divergir de Sua Excelência, pois entendo que foi produzida
prova suficiente para que se possa dar provimento ao recurso.
Isso porque, com a devida vênia, não se pode
desprezar
as
gravações
registradas
pelas
câmeras
estrategicamente colocadas no Supermercado Fernandes, seu
local de trabalho, dando conta da visita extremamente
deselegante e ofensiva feita pelos réus à autora, nesse mesmo
local, ocasião em que a mesma foi insultada com palavras de
baixo-calão por um dos réus apresentando-se como advogado,
que ameaçou processá-la. No mais, a co-ré, acompanhando seu
esposo e co-réu, não hesitou em tentar agredir fisicamente a
autora, o que felizmente foi evitado através da intervenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerente do supermercado e chefe da autora.
Desnecessário dizer que o comportamento dos réus
em face da autora, no local de trabalho desta, representa uma
inequívoca e desprezível forma de intimidação, mormente
considerando a simplicidade e a condição social da autora.
Da mesma forma, o depoimento das testemunhas
ouvidas perante a autoridade policial por ocasião da lavratura do
Boletim de Ocorrência, dando notícia das agressões verbais e
intimidações sofridas pela autora em seu local de trabalho.
Há situações em que se percebe nitidamente a falta, ou
até a inexistência da provas produzidas, e onde a parte que alega
ter sido vítima de uma prática danosa não logrou comprovar tal
fato, e sem ao menos o depoimento de uma testemunha sequer
(TJDF, 5a turma cível, ap. civ. no 2000.01.1.079781-5, rel. Des.
DÁCIO VIEIRA, j. 28.02.2005). Ora, essa condição é de extrema
importância, apta a fazer prova da existência e veracidade dos
fatos tidos como prejudiciais. E a prova testemunhal, desde que
idônea, crível e verossímil, deve servir perfeitamente a tal
finalidade. Dentro deste contexto é que o depoimento das
testemunhas diante da autoridade policial, no sentido de atestarem
a ocorrência do fato narrado, serve para formar o convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Juiz no sentido da efetiva prática de xingamentos injuriosos
proferidos no ambiente de trabalho de uma das partes” (TJDF, 2a
turma de recursal dos juizados especiais cíveis e criminais, ap.
civ. 2007.07.1.028803-2, Rel. Juiz ROBSON BARBOSA DE
AZEVEDO, v.u., j. 02.12.2008).
Não obstante alguns Juízes insistirem na necessidade
de que se tenha outra prova, além da testemunhal, para que se
possa formar o seu livre convencimento, o fato é que essa
exigência, por um lado, não pode ser vista como ilegal uma vez
que a suficiência, ou não, da prova produzida para a elucidação da
verdade é algo a ser constatado exclusivamente pelo julgador da
causa, a quem caberá formar convencimento a respeito do assunto
a ele submetido. Por outro lado, a exigência de outra prova além
da testemunhal pode revelar-se extremamente injusta, pois não
raras vezes a testemunha é a única evidência de que dispõe a parte
para fazer valer o seu direito.
Ademais, nas situações ora examinadas, não levar
em consideração os depoimentos daqueles que testemunharam em
favor da autora perante a autoridade policial, na ausência de
elementos, equivale a presumir que a testemunha está faltando
com a verdade, o que não seria nada justo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, configurado está o acometimento de ato
ilícito em prejuízo da autora, ensejando, por parte de seus
responsáveis, uma obrigação de indenizar.
E, de nada adianta os réus alegarem, em seu
benefício, sem uma prova cabal, a ocorrência de ofensas
recíprocas. Se estas aconteceram, cabia aos mesmos a prova de
sua ocorrência, ônus do qual não se desincumbiram (Código de
Processo Civil, artigo 350).
Assim sendo, sem prova, o julgador não poderá
proferir decisão favorável a qualquer queixoso, por mais injusta,
abominável e censurável que possa parecer determinada atitude.
Isso porque, se por um lado não há qualquer dúvida quanto ao
fato de que cabe à parte fazer a prova dos fatos constitutivos do
seu direito, consoante previsão do artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (STJ, Resp 314470/RJ, 5a turma, rel. Min.
EDSON VIDIGAL, v.u., DJ 20/08/2001, pág. 524), por outro
lado, caso isso não tenha sido feito, é defeso ao Juiz decidir a lide
além dos limites em que a mesma foi proposta (CPC, art. ),
“sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo
respeito a lei exige a iniciativa da parte” (Código de Processo
Civil, artigo 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, considerando as ponderações acima,
forçoso é concluir que a restitutio in integrum só será atingida se
os réus forem condenados ao pagamento da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso dos réus, e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora,
nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
1040249D
9
13
Declarações de
Votos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
1042B925
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000430-47.2017.8.26.0063 e o código de confirmação da tabela acima.